Tribunal: TJBA
Processo: 8159012-22.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8159012-22.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA AMELIA ALMEIDA MASCARENHAS Advogado(s): FELIPE PASSOS LIRA, GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELA APLB. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. OCORRÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. PROTESTO JUDICIAL POSTERIOR À CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de liquidação individual de sentença coletiva fundada na ação nº 0076135-02.2004.8.05.0001, julgou extinta a ação com resolução do mérito, em razão da prescrição da pretensão autoral, com fundamento no art. 487, II, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: definir se a tramitação do recurso deve ser suspensa em razão da admissão do IRDR nº 18, que versa sobre legitimidade ativa para execuções individuais da sentença coletiva e marco temporal final do reajuste da URV; e estabelecer se a pretensão executória individual está prescrita, a partir da definição do trânsito em julgado da sentença coletiva como termo inicial do prazo quinquenal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A suspensão do processo em razão do IRDR nº 18 não se justifica quando a sentença extingue a liquidação individual por prescrição e o recurso versa sobre essa prejudicial, pois o reconhecimento da prescrição torna inócua a discussão sobre legitimidade ativa e liquidação, matérias suscitadas no referido incidente. 4. A Súmula 150 do STF estabelece que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. O Tema Repetitivo 877 do STJ fixa que o prazo prescricional de cinco anos para a execução individual de sentença proferida em ação coletiva tem início com o trânsito em julgado da decisão. 5. A execução individual contra a Fazenda Pública Estadual submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. 6. A certidão lançada em 12/03/2018 nos autos da ação coletiva nº 0076135-02.2004.8.05.0001 não comprova que o trânsito em julgado ocorreu nessa data, pois apenas atesta a inexistência de recurso até aquele momento, sem indicar expressamente a data do trânsito em julgado, como exige o art. 1.006 do CPC. 7. O trânsito em julgado deve ser definido pela identificação da data em que não era mais possível a interposição de recurso por qualquer das partes. 8. Contra o acórdão que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia, o único recurso cabível em tese eram novos embargos de declaração, no prazo de cinco dias, computado em dobro para a Fazenda Pública, nos termos do art. 183 do Código de Processo Civil, contados da data da intimação pessoal. Inteligência dos art. 1.042, caput, e art. 1.030, § 2º, do CPC. 9. Assim, o prazo recursal encerrou-se em 14/12/2017, de modo que o trânsito em julgado ocorreu em 15/12/2017. Por conseguinte, o prazo prescricional de cinco anos (Decreto nº 20.910/32 e Súmula 150/STF) foi superado. 10. Proposta a ação em 28/08/2025 impõe-se o reconhecimento da prescrição. 11. O protesto judicial promovido pela APLB em 23/01/2023 não interrompe a prescrição, porque foi realizado depois de já consumado o prazo prescricional. IV. DISPOSITIVO 12. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos Apelação Cível nº 8159012-22.2025.8.05.0001, em que figura como apelante MARIA AMÉLIA ALMEIDA MASCARENHAS e como apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do Voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente